Tribunal: TJDFT
Processo: 0724022-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724022-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DARLA DA SILVA CARVALHO AGRAVADO: ESSENCIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS IX LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DARLA DA SILVA CARVALHO (ré/reconvinte), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Conhecimento no 0745806-76.2022.8.07.0001, proposta por ESSENCIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS IX LTDA, na qual Sua Excelência indeferiu o pedido de gratuidade de justiça apresentada na contestação/reconvenção (ID 161497749 dos autos de origem), abaixo transcrita: “A assistência judiciária gratuita é benefício deferido a quem comprove a incapacidade de arcar com as custas do processo, sem prejuízo próprio e da família. A declaração de miserabilidade jurídica gera presunção desta situação. Entretanto, a presunção é juris tantum, vale dizer, admite prova em contrário. Neste sentido, vale a transcrição do ensinamento da melhor doutrina sobre o tema: O Juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.(NERY Jr., Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 7 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 1459). Sobre a questão, confira-se o precedente do e. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA.1. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil.2. Por não ter comprovado situação financeira desfavorável ou circunstância específica que possa comprometer sobremaneira a subsistência do agravante e de sua família, a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1419541, 07041608920228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, as circunstâncias de fato demonstram que a parte ré teve condições de pactuar com a autora contrato para aquisição de vaga de garagem no edifício em que residia, situação fática que se mostra incompatível com a mera declaração de hipossuficiência. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade, e determino o recolhimento das custas relativas ao pedido reconvencional, no prazo de 15 dias, sob pena de não processamento do pedido. Por ora, publique-se apenas para ciência da parte autora.” Inconformada, a parte ré/reconvinte recorre. Alega que não possui condição financeira de arcar com as custas processuais, por isso faz jus a gratuidade de justiça pleiteada. Afirma que exerce a função de caixa em um supermercado atacadista da região, com remuneração equivalente a 1 (um) salário mínimo. Destaca ainda que é defendida pela Defensoria Pública, tendo sido admitida com fundamento no critério estabelecido na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015 – DPDF. Assevera ainda que acostou aos autos extratos bancário e fatura de cartão de crédito, assim como CTPS e declaração de imposto de renda de seu marido, tudo apto a comprovar a alegada hipossuficiência. Pondera ainda que o objeto do negócio jurídico discutido na ação de origem é a compra e venda de uma vaga de garagem, a qual foi vendido o “ágio” para terceiro, justamente por dificuldade financeira da recorrente. Liminarmente requer seja concedida a antecipação de tutela recursal, deferindo-se a gratuidade de justiça. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Dispensado o recolhimento de preparo, uma vez que o recurso versa acerca do pedido de gratuidade de justiça. Brevemente relatado. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A análise a ser feita deve observar a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. De acordo com a Constituição Federal de 1988, artigo 5o, inciso LXXIV, “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Portanto, a comprovação da hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade emana da própria constituição. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. A meu aviso, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Desse modo, deve restar criteriosamente concedido. O §3o do art. 99 do CPC alberga presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência realizada por pessoas naturais. Entretanto, tal presunção é relativa, podendo o juiz, diante dos elementos trazidos aos autos, afastá-la, consoante o §2o do mesmo dispositivo legal. Cumpre salientar que o col. Superior Tribunal de Justiça tem afastado critérios exclusivamente objetivos para a aferição do direito à gratuidade de justiça (REsp 1.846.232/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 19.12.2019). No mesmo sentido, recentemente assim julgou esta eg. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. COMPROVAÇÃO. DEFERIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil - CPC. 3. A presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não implica a concessão indiscriminada do benefício. O benefício deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários no caso concreto. 4. Compete ao magistrado verificar se o requerente se encontra em situação de não poder prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). 5. No caso, o acervo probatório indica que a agravante não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais, sem prejuízo da sua subsistência. 6. Recurso provido. Decisão reformada. (Acórdão 1710210, 07095198320238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 19/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, tem-se que a concessão da gratuidade de justiça não decorre exclusivamente de parâmetros objetivos, mas da análise quanto a possibilidade concreta de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais. No caso concreto, verifico que a recorrente apresentou cópia da sua CTPS, na qual mostra que é operadora de caixa de um atacadista, onde recebe um salário mínimo (ID 161352969 da origem), e que seu marido trabalha como diretor de imagens em uma igreja, com salário de R$ 3.253,36 (ID 161352968 dos autos originais). Logo, a renda familiar bruta gira em torno de R$ 4.573,36. Os extratos bancários e de cartão de crédito acostados aos autos (IDs 161352947, 161352949, 161352951 e 161352957) de origem corroboram que as despesas da família são condizentes com a renda familiar apresentada, sem que se perceba nenhuma movimentação financeira elevada. De fato, tenho que a família possui baixa renda. A propósito, o negócio jurídico subjacente é a compra e venda de uma vaga de garagem em condomínio de baixa renda em uma cidade satélite, a qual foi adquirida em várias parcelas de pequeno valor (24 parcelas reajustáveis de R$ 97,44, vencendo-se a primeira em 20/04/2015, e as demais nos meses subsequentes; 72 parcelas reajustáveis de R$ 129,00, vencendo-se a primeira em 20/04/2017, e as demais nos meses subsequentes; 02 anuais reajustáveis de R$ 290,00, vencendo-se a primeira em 20/04/2017, e as demais nos meses subsequentes; e 6 parcelas anuais reajustáveis de R$ 849,00) (ID 144294271 - da origem). Além disso, nota-se que a defesa da recorrente é patrocinada pela Defensoria Pública. Desse modo, desde logo pedindo as mais respeitosas vênias ao D. Juízo a quo, mas, nesta prelibação sumária, em princípio, entendo que a recorrente teria demonstrado a alegada hipossuficiência, o que resulta em elevada probabilidade de provimento do recurso. Noutro ponto, denota-se que o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo estão patentes, ante o prazo assinalado na origem para recolhimento de custas pela ré/reconvinte. Diante do exposto, defiro o efeito suspensivo ativo, para sobrestar, até o julgamento do presente recurso, a exigibilidade do recolhimento de custas. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que, querendo, responda, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de junho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator